Tribunal: STF
Processo: HC 92487
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS. A sucessividade de
   impetrações, com processos em curso, não implica o prejuízo das
   formalizadas nos Tribunais de origem, ainda que no Supremo haja
   sido deferida liminar, sempre de caráter precário e
   efêmero.
        HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM IDÊNTICA
   MEDIDA - EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - ALCANCE.
   Estando o habeas por último impetrado voltado contra
   indeferimento de liminar em idêntica medida, sendo esta extinta
   sem julgamento de mérito, ocorre o prejuízo do pedido.
        HABEAS
   CORPUS DE OFÍCIO - ALCANCE. O instituto da concessão de habeas de
   ofício é próprio a qualquer processo, inclusive ao que revela
   impetração, mostrando-se suficiente a constatação de ilegalidade
   a cercear o direito de ir e vir. Inteligência teleológica da
   norma do § 2º do artigo 654 do Código de Processo
   Penal.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. A prisão
   preventiva surge com excepcionalidade maior, devendo fazer-se
   alicerçada no artigo 312 do Código de Processo Penal.
        PRISÃO
   PREVENTIVA - DADOS CONCRETOS. A prisão preventiva pressupõe dados
   concretos, ligados ao acusado e à ação em que envolvido,
   enquadráveis no artigo 312 do Código de Processo Penal, não
   cabendo adentrar o campo das suposições.